Tribunal: TJBA
Processo: 8000562-44.2024.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000562-44.2024.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Advogado(s)
:
EDNILSON SILVA SALES

APELADO: TEREZINHA DE SOUZA GONCALVES

Advogado(s)
:
DANILO MOREIRA ROCHA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL APOSENTADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POSTERGADA PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Livramento de Nossa Senhora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança movida por servidora pública aposentada, condenando o ente municipal ao pagamento de indenização por três períodos de licença-prêmio não usufruídos.
II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a licença-prêmio adquirida e não usufruída pode ser convertida em pecúnia após a aposentadoria do servidor público municipal; e (ii) saber se os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados na sentença ou postergados para a fase de liquidação, conforme art. 85, § 4º, II, do CPC.
III. Razões de decidir

3. A legislação municipal (Lei nº 844/1991) autoriza expressamente a conversão da licença-prêmio em pecúnia.
4. O Superior Tribunal de Justiça possui orientação consolidada no sentido da possibilidade de conversão, independentemente de requerimento administrativo, para evitar enriquecimento sem causa da Administração Pública.
5. Comprovada a existência de apenas um período de fruição entre os quatro quinquênios de efetivo serviço, é devida a indenização relativa a três licenças-prêmio não gozadas.
6. A sentença recorrida já aplicou corretamente a Taxa Selic como índice de correção, nos termos da EC nº 113/2021.
7. Os honorários advocatícios devem ser fixados apenas na fase de liquidação, por se tratar de sentença ilíquida, conforme determina o art. 85, § 4º, II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso parcialmente provido, apenas para determinar que a definição do percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais ocorra na fase de liquidação do julgado.

Tese de julgamento:
“1. É devida a conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída por servidora pública municipal aposentada, nos termos da legislação local e da jurisprudência consolidada. 2. Em sentença ilíquida, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ter seu percentual definido na fase de liquidação do julgado.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 85, § 4º, II; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei Municipal nº 844/1991, arts. 102 e 105.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1555466/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 24.05.2021; STJ, AgInt no REsp 1901702/AM, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 24.02.2021; STJ, EDcl no REsp 1791274/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 28.09.2020; TJBA, Apelação Cível 0500428-98.2016.8.05.0146, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 10.11.2020; TJBA, Apelação Cível 0963461-31.2015.8.05.0146, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 01.12.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000562-44.2024.8.05.0153
, em que figura como Apelante o
MUNICÍPIO DE
LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

e, como Apelada,

TEREZINHA DE SOUZA GONÇALVES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

conhecer e
DAR PARCIAL

PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,

nos termos do voto condutor.

Salvador, Bahia,
de de 2026.

Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro

Relatora